Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-89.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CAMBIAL – Cheque – Art. 61 da Lei 7.357/1985 – Alegação genérica de simulação de negócio jurídico não comprovada pela ré – Cheque assinado por quem tinha poderes – Instrumento público de procuração que a ré outorgou a quem assinou o cheque - Ação de locupletamento ilícito julgada procedente – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir,

Ementa:
CAMBIAL – Cheque – Art. 61 da Lei 7.357/1985 – Alegação genérica de simulação de negócio jurídico não comprovada pela ré – Cheque assinado por quem tinha poderes – Instrumento público de procuração que a ré outorgou a quem assinou o cheque - Ação de locupletamento ilícito julgada procedente – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006494-89.2015.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
JUNGLE AÇAÍ COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROFLORESTAIS EIRELLI - EPP, é apelado CARLOS ALBERTO
DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
2
VOTO No: 45197
APEL.No: 1006494-89.2015.8.26.0048
COMARCA: Atibaia
APTE. : Jungle Açaí Comércio e Exportação de Produtos Agroflorestais
Eirelli - EPP
APDO. : Carlos Alberto de Arruda
SENTENÇA DO JUIZ: José Augusto Nardy Marzagão
CAMBIAL
Cheque
Art. 61 da Lei
7.357/1985 Alegação genérica de simulação
de negócio jurídico não comprovada pela ré
Cheque assinado por quem tinha poderes

Instrumento público de procuração que a ré
outorgou a quem assinou o cheque - Ação de
locupletamento ilícito julgada procedente

Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, inteiramente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação de locupletamento ilícito e condenou a ré-apelante
a pagar R$ 34.258,00 ao autor-apelado (acrescidos de correção
monetária desde o vencimento do título e juros de mora a partir da
citação), mais as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa; a ré foi ainda
condenada a pagar multa por litigância de má-fé fixada em 9,99% sobre
o valor aquela mesma base de cálculo.
Sustenta a recorrente que jamais fez negócio com o
apelado e que o seu representante (único membro que a integra) não
emitiu o cheque cobrado. Afirma que o negócio jurídico é simulado, não
provado pelo autor. Alega também que o cheque é inexigível, pois
assinado por terceiro estelionatário, que cometeu fraude ao fazer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
3
negócio simulado com o apelado. Aduz que jamais comprou moeda
estrangeira do autor e pede a nulidade do título e a improcedência desta
ação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. A sentença de procedência desta ação de
locupletamento é confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
(“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI
990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010;
Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010;
Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel.
99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010;
Apel. 99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8, rel. Des. Paulo Alcides, j. em 01-7-2010; AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
4
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010;
Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010;
Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-
RS, 2a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp.
641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp.
592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp
265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
A recorrente insiste na confusa tese de negócio
simulado e enfatiza que o único membro que a integra (o seu
representante legal) não emitiu o cheque cobrado, mas suas alegações
não encontram respaldo nas provas dos autos.
O cheque trazido com na petição inicial foi assinado
por Luiz Fernando Roncoletta, quem a apelante inicialmente disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
5
desconhecer.
O apelado juntou então aos autos um instrumento
público de procuração (cf. fls. 587-588) por meio do qual a apelante
outorgou àquele “desconhecido” os seguintes poderes:
“(...) movimentar livremente qualquer conta
corrente ou poupança que a outorgante tem, podendo ainda, gerir e
administrar; solicitar qualquer informação sobre saldo existente na
conta; assinar, emitir e endossar cheques; fazer depósitos, efetuar
retiradas (...).”
Depois disso, a apelante mudou um pouco as suas
alegações, sem trazer, porém, argumentos convincentes para afastar a
validade do cheque (que, embora prescrito, continua representando um
contrato em que o sacado confessa a existência de obrigação de pagar
importância certa), notadamente porque assinado por quem estava
autorizado a tanto, conforme se extrai da procuração trazida aos autos.
A simulação genericamente alegada não foi provada
pela apelante, que não se desincumbiu de fazer a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado (cf. art. 373,
I, do CPC/2015), direito que está bem amparado com a juntada aos autos
do cheque devolvido e protestado por falta de pagamento.
Daí a procedência desta ação de locupletamento
ilícito (fundada no art. 61 da Lei 7.357/1985), subsistindo a sentença
recorrida por seus próprios fundamentos (cf. fls. 881-888):
“Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
6
Passo, pois, ao julgamento antecipado da lide, visto
que a matéria a desate encerra questão eminentemente de direito,
mostrando-se desnecessária a produção de outras provas à luz da
documentação carreada aos autos, assim como dos limites objetivos da
controvérsia instaurada (art. 355, I, do CPC).
Nesse sentido, tem-se que o ordenamento processual
brasileiro adotou a teoria do livre convencimento motivado ou
persuasão racional do juiz no tocante a análise das provas; cumprindo,
outrossim, nos termos do artigo 370 e 371 do CPC em vigor, conduzir o
processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou
inúteis a solução da lide.
E as partes deixaram de justificar a relevância da
dilação probatória pretendida (i.e. prova oral cf. art. 443, I e II, do
CPC) frente aos limites objetivos da demanda, que autorizam, como se
verá, pronta decisão de mérito.
Devidamente saneado o feito, não se vislumbram
demais questões pendentes acerca de eventual prejudicial ou preliminar,
cf. teor do art. 335 e ss. do CPC.
Passa-se, pois, ao mérito propriamente dito.
O ônus da prova, ante as circunstâncias e
particularidades do caso concreto, resta ordinariamente distribuído
conforme a regra geral de que incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro na
norma extraída do art. 373, II, §§ 1o e 2o, e do art. 429, I e II, em
especial no que tange à falsidade documental, todos do CPC.
Restaram
as
seguintes
questões
de
fato
controvertidas: eventual relação jurídica pregressa entre as partes e,
especificamente, relativa ao título objeto de cobrança, bem como a
própria veracidade documental deste.
Anoto ainda ser(em) a(s) questão(ões) de direito
relevante(s): a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do débito
atrelado ao título executivo em questão, à luzda prova colacionada aos
autos, do ordenamento e da jurisprudência.
Assiste razão a parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
7
Com efeito, ainda que o Julgador não esteja adstrito
ao laudo pericial ao proferir sentença, podendo - e devendo - formar
sua convicção com base em todos os elementos ou fatos adicionais
extraídos dos autos (cf. artigo 436 do Código de Processo Civil), o
cotejo entre o estudo elaborado pela expert e a prova colimada nos
autos, à luz da legislação e jurisprudência pertinentes, impõe a
responsabilização da parte ré.
Prestigia-se, pois, a conclusão categórica final da
expert, in verbis:
[Os] exames feitos aos lançamentos gráficos e ao
padrão de confronto do Sr. Luiz Fernando Rancoletta não demonstram
oscilações de lançamentos escriturais de diversidade gráfica de origem
dos lançamentos comparados ...os testes curvilíneos/ angulares,
ataques/ remates, hábitos gráficos, inclinação axial, espaçamentos,
calibre, pressão/ evolução, dentre outros lançamentos escriturais já
mencionados, caracterizam e demonstram que as assinaturas
encontradas na FOLHA DE CHEQUE / BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 1566 CONTA 13 00418-5 CHEQUE NUMERO: 000021 -
DATADO E ASSINADO EM 03 DE ABRIL DO ANO DE 2014 ...têm
características convergentes comparados as peças como padrão de
confronto, de acordo com os testes feitos e lançados neste laudo. Desta
forma, apesar de vários exames feitos, encontrei os mesmos traços
gráficos entre a peça QUESTIONADA e a peça PADRÃO DE
CONFRONTO, 01 (Uma) amostra para teste da assinatura do Sr. Luiz
Fernando Rancoletta termos de entrega de documento para perícia
grafotécnica, entre os exames realizados neste humilde Laudo para
chegar á seguinte CONCLUSÃO, que a assinatura na peça questionada
em questão, PARTIU do mesmo punho caligráfico e escritor do Sr. Luiz
Fernando Rancoletta... (fls. 776 em especial - destacou-se).
Ademais, sem se furtar a qualquer dos argumentos
suscitados pela defesa, não há se conciliar com a lacônica posição
adotada expressamente por ela, inicialmente, no sentido de que seria
empresa individual representada exclusivamente por AUGUSTO
CÉSAR SIMÕES, sem qualquer relação comercial com a parte autora:
Não merecem prosperar as alegações do requerente,
uma vez que os fatos narrados pelo mesmo não correspondem à
realidade. A requerida é uma empresa individual representada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
8
exclusivamente, por um único sócio AUGUSTO CÉSAR SIMÕES, a qual
jamais teve qualquer relação comercial com o requerente. O cheque
apresentado nos autos não foi emitido pela empresa requerida além de a
assinatura constante da cártula ser claramente diversa da subscrição do
representante legal da empresa requerida... (fls. 102, em especial).
E, sobrevindo a juntada pela autora da cópia de um
instrumento de procuração da ré outorgado amplos poderes a LUIS
FERNANDO RONCOLETTA (fls. 587/588), alterada
de forma
amplamente contraditória ao buscar conciliar afirmações logicamente
incompatíveis
no sentido de que este seria "pessoa estranha" à
empresa, in verbis:
O autor promoveu a juntada do instrumento de
procuração alegando que o Sr. Luis Fernando Roncoletta, possuía
poderes para assinatura da cártula objeto deste demanda. Nobre
Julgador, primeiramente é imperioso ressaltar que a empresa requerida
tinha conhecimento do instrumento de procuração, porém, o que se
discute nos presentes autos vai muito além da assinatura da referida
cártula, até porque a negociação aqui discutida extrapola os poderes da
procuração. Importante ressaltar que o Sr. Luis Fernando Roncoletta é
sim pessoa estranha à empresa uma vez que o mesmo aplicou golpe
contra a mesma, se passando por administrador de empresas e
cometendo fraudes contra a requerida... Alega o autor que a empresa
requerida ...outorgou a LUIS FERNANDO RONCOLETTA, por meio de
procuração pública, com poderes para assinar e endossar cheques.
MM. Juiz, a empresa requerida jamais concedeu poderes para que o
estelionatário ...realizasse contrato de compra de dólares em nome da
empresa, uma vez que o instrumento de procuração fora emitido
somente para transações específicas do objeto social da empresa
(produtos agroflorestais). Pois bem. Tanto o contrato social da empresa
requerente - que apresenta como seu único sócio AUGUSTO CÉSAR
GOMES SIMÕES bem como o Instrumento Público de Procuração
Livro No 1085, que nomeou e constituiu como seu procurador LUIS
FERNANDO RONCOLETTA, comprovam que em nenhuma hipótese
fora concedido a este, poderes para realizar operações de compra de
dólares em espécie perante o autor... (fls. 593/594, em especial

destacou-se).
Reforça, ainda, a conduta processual adotada pela
parte ré, o teor de narrativa exordial em ação promovida contra o ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
9
administrador da empresa, na qual, obstante o próprio teor da
procuração pública outorgada, explicitam-se os poderes a ele
conferidos, ipsis litteris:
A referida empresa, ora requerente, representada
por seu único proprietário AUGUSTO CÉSAR GOMES SIMÕES, na
data de 12/11/2013 perante ao 1o Tabelião de Notas de Protestos de
Letras e Títulos da Comarca de Atibaia SP, nomeou e constituiu como
seu procurador LUIS FERNANDO RONCOLETTA, seu atual
administrador, ao qual foi outorgado os poderes específicos abaixo
transcritos por meio do Instrumento Público de Procuração Livro No
1085 Fls. 397, cuja cópia encontra-se anexa aos autos: (...) podendo
dito procurador movimentar livremente qualquer conta corrente ou
poupança que a outorgante tem, podendo ainda, gerir e administrar;
solicitar qualquer informação sobre saldo existente na conta; assinar,
emitir e endossar cheques... (fls. 601, em especial destacou-se).
Em
suma,
verifica-se
que
a
empresa
ré
deliberadamente outorgou procuração pública a terceiro, constituindo-
o administrador com amplos poderes, conquanto inicialmente tenha
negado esse fato nestes autos; procuração esta com poderes específicos
para assinar, emitir e endossar cheques em nome da empresa, dentre os
quais o objeto da presente cobrança, conquanto busque por meio de
superficial dialética erística imiscuir a idoneidade do negócio à
exigibilidade do título, assim como a conduta do administrador
constituído à validade do instrumento procuração.
Constata-se, pois, que a conduta processual da parte
requerida viola os ditames da boa-fé, concluindo-se objetivamente ter
buscado alterar a verdade dos fatos e induzir a erro o órgão
jurisdicional, ferindo o dever de veracidade e os princípios da lealdade
e cooperação, além de contribuir para o processamento de deduzir
pretensão contra fato incontroverso e usar do processo para conseguir
objetivo ilegal.
Trata-se de defesa fundamentalmente escorada em
omissão intencional, sendo de rigor o reconhecimento de que a conduta
levada a cabo encerra má-fé processual.
Desta feita, à luz do dever positivado de expor os
fatos em juízo conforme a verdade, cooperação e boa-fé, sem prejuízo
de outros igualmente violados (arts. 5o, 6o, 77 e 80, do CPC) e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
10
fulcro no artigo 81, caput, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento
de multa de 9,99% do valor devidamente corrigido da causa.
Deixo, entretanto, de condená-la ao pagamento de
indenização adicional, por não vislumbrar prejuízo direto decorrente da
conduta em juízo que extrapole os ônus da sucumbência.
Igualmente, pois, sem prejuízo da consideração do
ato na fixação da sucumbência, não reputo cabível a fixação de
honorários advocatícios adicional prevista no dispositivo, porquanto “o
pagamento de honorários (...) está ligado ao reconhecimento da
indenização por perdas e danos à parte contrária e, portanto, é com
base no montante apurado que deverá ser fixado” (“Primeiros
comentários ao novo código de processo civil”, coord. por Teresa
Arruda Alvim Wambier, 1a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,
p. 159).
Como corolário lógico, procede a pretensão autoral.
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro na inteligência dos
artigos 355, caput, I, e 487, caput, I, do CPC, para condenar a parte ré
na obrigação de fazer correspondente aopagamento da importância
histórica de R$ 34.258,00 (fls. 7 e 15), acrescidos dos consectários de
praxe (correção monetária desde o vencimento do título e juros de mora
a partir da citação).
Em razão da sucumbência, condeno a parte vencida
nas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência ora
fixados em 20% sobre o valor devidamente atualizado da causa.
Por fim, com fulcro no artigo 81, caput, do CPC,
condeno-a, ainda, ao pagamento de multa pela má-fé objetivamente
apurada, no importe de 9,99% sobre o valor devidamente corrigido da
causa.(...).”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006494-89.2015.8.26.0048 -Voto no
11
Justiça.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator